Tribunal: TJDFT
Processo: 0716980-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF. EDITAL N.o 4/2023-DGP/PMDF. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO EXERCÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no tema 485 de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”.
2. O autor participou do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças da PMPDF, edital n.o 4/2023, e foi reprovado na prova de aptidão física de natação. Alegou que concluiu a prova no tempo exigido sem qualquer irregularidade. Sustentou que o edital autoriza a interrupção da natação para realização da virada na piscina.
3. Nos termos do edital n° 4/2023 (ID 67314661), “13.8.3 Será proibido ao candidato, quando da realização do teste de natação: a) apoiar-se ou impulsionar-se na borda lateral, na parede lateral ou na raia; b) parar de nadar durante o teste, exceto quando houver necessidade de tocar a borda para continuar a nadar”.
4. Verifica-se no vídeo de ID 67314646 que, depois de realizar a volta para percorrer os 25 metros finais da prova, diferente dos demais candidatos, o autor interrompeu o nado e se apoiou na borda da piscina.
5. Se a interrupção do exercício não se enquadra na exceção prevista no edital, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido ante o descumprimento das normas relativas ao teste físico.
6. Nesse sentido: Acórdão 1915823, 0716035-37.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.